Tribunal: TJDFT
Processo: 0717546-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717546-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GL7 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA AGRAVADO: PAULO VITOR DA SILVA SEVERO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por GL7 PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de não fazer no 0708267-19.2022.8.07.0020 que indeferiu o pedido de tutela de urgência atinente a obstar o uso pelo réu do sinal distintivo “MC VITTIN PV” (Id 125925521 – origem). Expõe, em suma, que é empresa de agenciamento de artistas; que firmou contrato de exclusividade de serviços de agenciamento com o réu PAULO VÍTOR DA SILVA SEVERO em 20/11/2019; que é proprietária da marca “MC VITTIN PV”, havendo criação nominativa e de um signo distintivo, com depósito de registro da marca mista junto ao INPI; que passou a construir a marca do artista intérprete; que o réu lhe cedeu todos os direitos sobre a marca “MC VITTIN PV”, tendo sido providenciado o design e o registro da marca junto ao órgão competente; que em 28/12/2021 houve notificação pelo réu quanto à rescisão contratual; que apresentou contranotificação, não podendo o réu, desde a manifestação da rescisão, utilizar a marca ou se apresentar como “MC VITTIN PV”, o que, todavia, não foi cumprido; que o réu está se apresentando publicamente como cantor mediante utilização da marca, inclusive em plataformas de conteúdos digitais e redes sociais, sem autorização da legítima proprietária da marca. Argumenta que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Alega que há probabilidade do direito, de modo a impedir a usurpação, o proveito econômico, o desvio desleal de clientela e confusão no consumidor; que o registro de marca (art. 129 da LPI) assegura ao titular o uso exclusivo em todo o território nacional; que há também pretensão indenizatória atinente aos danos de ordem moral e material; que o uso não autorizado de marca é tipificado como crime (art. 189, LPI); que a ilicitude decorre do fato de reproduzir marca alheia registrada sem o consentimento de seu legítimo titular; que a utilização da marca “MC VITTIN PV” causa confusão no público consumidor em associação errônea da marca ao artista que não a detém. Sustenta que há perigo de dano e risco ao resultado útil do processo; que há possibilidade de os consumidores virem a comprar ingressos, bem como de o réu realizar eventos musicais sem que autorizada a utilização da marca, de modo a angariar clientes; que a demora implica prejuízo financeiro relativo ao resgate dos valores dos rendimentos oriundos de fonogramas registrados. Requer a concessão de tutela antecipada recursal para, com amparo no art. 209, §1o, da Lei n.o 9.279/96 c/c art. 300 do CPC, conceder a tutela de urgência para: “determinar que o réu cesse o uso do sinal distintivo MC VITTIN PV, de forma isolada ou em conjunto com outras expressões ou marcas, adotando outra que não reproduza, não imite, não se confunda e não se assemelhe a marca registrada do Autor, sob qualquer forma e pretexto, especialmente como pseudônimo, marca distintiva de produtos ou serviços ou como qualquer outro sinal distintivo, incluindo mas não se limitando as redes sociais, programas de TV, músicas, automóveis, em qualquer material publicitário e em todos os meios de comunicação, em banners, folders, catálogos, anúncios, folhetos, internet (websites, links patrocinados e etc.), sob qualquer outra forma de uso, até decisão final da presente demanda, sob pena de pagamento de multa diária a ser fixada pelo juízo.” No mérito, requer o provimento do recurso para, confirmando a antecipação de tutela recursal, reformar a decisão ora recorrida, a fim de deferir a tutela provisória pretendida. Preparo recolhido (Id 35822071/35822069). É o relatório do necessário. DECIDO. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da pleiteada tutela antecipada recursal no presente momento processual, especialmente a iminente urgência. Isso porque a concessão da medida antecipatória ora postulada, de caráter provisório, atinente à imediata abstenção do uso da denominada marca mista “MC VITTIN PV” pelo réu, a qual constitui inclusive o seu próprio nome artístico e que já era, em tese, por ele utilizado antes mesmo de formalizado o contrato com a parte autora (Id 124586892), detém, em princípio, caráter eminentemente irreversível e com potencial de acarretar substancial dano inverso ao próprio artista. Quanto ao ponto, consigne-se que a imediata proibição provisória acarretaria ao réu, artista já reconhecido por seu público como “MC VITTIN PV”, a impossibilidade de se apresentar profissionalmente como tal, de modo a prejudicar o próprio exercício de seu trabalho. Destaca-se que a busca pelos consumidores e/ou interessados na contratação, em princípio, direciona-se pessoalmente ao intérprete. Ou seja, os eventuais interessados se interessam pela atividade exercida de forma pessoal e personalíssima pelo réu. Não buscam, em tese, a atividade especificamente exercida pela empresa agenciadora. Nesse contexto, não se vislumbra, neste momento recursal, desvio ou concorrência desleal, tampouco confusão nos consumidores. Importa observar, ainda, que a presente demanda também detém pretensão indenizatória, de modo que eventual uso da marca, se o caso, considerado indevido poderá posteriormente ser objeto de ressarcimento pelo réu em favor da empresa autora, de modo a afastar eventual prejuízo iminente que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal. Reprise-se, por oportuno, que eventual prejuízo à empresa poderá ser objeto de ulterior reparação, enquanto, por outro lado, em relação ao réu a imediata proibição, ainda que provisória, poderá acarretar enorme impacto negativo em sua atividade artística e carreira, com potencial prejuízo, inclusive, a ambas as partes. Nesse quadro, mostra-se mais razoável e prudente, dadas as peculiaridades do caso, aguardar-se o julgamento do mérito recursal, o que costuma ser célere, para, em análise mais profunda, apreciar detidamente o pedido de tutela provisória atinente à efetiva proibição de uso da marca mista “MC VITTIN PV” pelo réu, até o julgamento final da demanda. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária contrarrazões, ante a ausência de citação. I. Brasília-DF, 3 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora